Tribunal: STF
Processo: Pet 12216
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 52.466, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “(...) a situação jurídica do Peticionário é exatamente a mesma do Reclamante, a ensejar a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência, senão vejamos: 



    Assim como a acusação formulada em desfavor do Reclamante, a denúncia oferecida contra o Peticionário perante a 13ª Vara Federal de Curitiba imputou “pagamentos de vantagens indevidas que foram realizados mediante doações aos partidos políticos que apoiaram os citados agentes corrompidos nos cargos diretivos da Estatal, respectivamente, Partido Progressista – PP e Partido dos Trabalhadores – PT”. 



    Destacam-se, da denúncia, os seguintes trechos, exemplificativamente:



    (...)



    No mesmo sentido, colhe-se, da r. Sentença proferida pelo d. Magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, em que o Peticionário é réu:



    (...)



    E, também, do v. Acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou a condenação do Peticionário:



    (...)



    Vê-se, portanto, que há aderência estrita entre a situação jurídica das partes, de forma a autorizar a concessão da extensão dos efeitos da r. decisão proferida nesta Reclamação em favor do Peticionário, nos exatos termos já decididos por Vossa Excelência:” (Grifos nossos).



    Ao final, requer:



    “a EXTENSÃO DOS EFEITOS da r. decisão proferida por Vossa Excelência nesta Reclamação (Peça n. 8) ao Peticionário, ante a estrita aderência entre a situação jurídica das partes, a fim de que seja reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a ação penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000, e, consequentemente, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.” (Grifos nossos).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico das razões da exordial acima transcritas que o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se que se cuida de ato judicial proferido no âmbito de ação penal diversa (n. 5012331-04.2015.4.04.7000), sendo certo que na decisão, cujos efeitos se busca na presente sede, este Supremo Tribunal apenas reconheceu a “incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal 5059586- 50.2018.4.04.7000”.



    Ademais, a análise da pretensão deduzida pelo Requerente demandaria o exame de questões estranhas ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente